Tribunal: TJSP
Processo: 0006845-72.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. Subversão a ordem e a disciplina, desrespeito e tentativa de burlar a vigilância. Recurso da defesa.
1. Preliminar de prescrição. Não acolhimento. Aplicação analógica do art. 114, inciso I do Código Penal. Entendimento dominante desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal. Não ocorrência do decurso do prazo superior a dois anos entre os fatos e a decisão

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. Subversão a ordem e a disciplina, desrespeito e tentativa de burlar a vigilância. Recurso da defesa.
1. Preliminar de prescrição. Não acolhimento. Aplicação analógica do art. 114, inciso I do Código Penal. Entendimento dominante desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal. Não ocorrência do decurso do prazo superior a dois anos entre os fatos e a decisão homologatória da falta grave.
2. Mérito. Decisão de reconhecimento de falta disciplinar desprovida de fundamentação específica. Ausência de motivação concreta baseada nas particularidades do caso. Imposição da perda dos dias remidos em 1/3. Ausência fundamentação concreta e específica que justificassem a imposição de sanção disciplinar em patamar máximo. Ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Reconhecimento de ofício da nulidade da decisão judicial. Agravo conhecido e provido.